Tribunal: TJDFT
Processo: 0737108-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0737108-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUCIA LEANDRO DA SILVA XAVIER AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por ANA LÚCIA LEANDRO DA SILVA XABIER contra decisão proferida nos embargos de declaração em decisão prolatada pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, decisões nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo DF. Alega haver consumação da prescrição; excesso de execução pelo uso incorreto dos índices de correção e atualização; que os honorários sucumbenciais da ação de conhecimento devem ser postuladas lá e requer a concessão de efeito suspensivo. Ouvido, o exequente discorda das alegações lançadas e requer o indeferimento da impugnação. Pois bem. Da Prescrição Melhor sorte não assiste à alegação de que no caso se operou a prescrição. O título exequendo transitou em julgado na data de 11.03.2020, e o presente cumprimento de sentença foi distribuído na data de 25.06.2022, logo em lapso temporal consideravelmente inferior a 5 (cinco) anos. Assim, REJEITO a alegação peremptória de prescrição. Da fixação dos honorários de advogado da fase de cumprimento de sentença Considerando-se que a pretensão executória instrumentalizada na presente demanda decorre de processo coletivo, imperiosa se faz a fixação de honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, os quais, inclusive, já se encontram fixados, correspondendo estes a 10% do débito exequendo. Destarte, incabível se revela a redução daquele percentual já arbitrado, haja vista que referida verba não se confunde com a eventual fixação de honorários devidos pelo não acolhimento ou acolhimento parcial da impugnação, dada a natureza distinta de ambas as verbas. Portanto, REJEITO a impugnação no tocante à redução dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença. Da correção monetária Na hipótese dos autos, verifica-se que a sentença que pôs fim à fase de conhecimento julgou parcialmente procedente o pedido nos seguintes termos: “Ante o exposto e pelo que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, inc. I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo os juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação”. Ao apreciar a temática, o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, deu parcial provimento à remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei no 11.960/2019 à disciplina nela prevista. Interposto recurso de embargos de declaração, observa-se que a ele deu-se provimento para suprir as omissões nele especificadas, da seguinte forma: 1) taxas mensais de juros de: a) 1%, entre a citação e 23/08/01; b) 0,5%, entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada à caderneta de poupança, a partir de 29/06/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data. Diante desse contexto, tem-se que o princípio da segurança jurídica e a coisa julgada devem ser respeitados e preservados. Nesse sentido, observa-se que em recente decisão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu o seguinte: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020 – Ressalvam-se os grifos) Dessa sorte, tem-se que o autor, de fato, laborou em equívoco quando da elaboração dos cálculos apresentados, sobretudo, porque o julgado que fundamenta o presente cumprimento de sentença não foi desconstituído pela via da ação rescisória e, assim sendo, deve o Juízo respeita o precedente oriundo da Corte da Cidadania que tem por competência uniformizar o entendimento relativo à legislação infraconstitucional. No entanto, não cabe a aplicação da taxa SELIC como requer o DF pelos mesmos fundamentos já apresentados, uma vez que alteraria o título exequendo. Da necessidade de prévia liquidação para execução dos honorários de advogado A despeito da insurgência suscitada pelo Distrito Federal quanto ao ponto, tem-se que tal irresignação não merece prosperar. Isto, pois, uma leitura atenta do requerimento de cumprimento de sentença manejado nestes autos evidencia que a parte exequente não acresce ao débito principal os honorários de sucumbência arbitrados na fase de conhecimento. Logo, desprovida de fundamento se revela a arguição do executado, haja vista que a pretensão aventada neste tópico sequer foi objeto de requerimento por parte da exequente e seu patrono. Assim sendo, REJEITO a impugnação neste ponto. Do efeito suspensivo Por fim, emerge dos autos que os elementos sopesados na presente ação não autorizam o reconhecimento de concessão de efeito suspensivo, haja vista que a expedição dos requisitórios de pagamento dar-se-á quando preclusa a via impugnativa da atualização do cálculo. Assim, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo à impugnação apresentada. Dispositivo Nesses termos, ACOLHO PARCIALMENTE a presente impugnação e determino que o cálculo seja realizado utilizando-se os seguintes parâmetros: 1) taxas mensais de juros de: a) 1%, entre a citação e 23/08/01; b) 0,5%, entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada à caderneta de poupança, a partir de 29/06/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data. Por se tratar de execução individual de sentença coletiva, os honorários da fase de cumprimento de sentença em favor do patrono do exequente restaram fixados na decisão de ID no 129252171, cujos 10% deverão ser calculados sobre o valor ora homologado. Condeno o credor ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10 % do excesso de execução a ser apurado. Preclusa a presente decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que apure com exatidão os valores devidos à parte exequente, nos termos acima delineados, e também o relativo aos honorários do cumprimento de sentença. Ao ensejo, incluam-se o destaque dos honorários deferidos na decisão de ID 129252171 e o reembolso das custas adiantadas, bem como a reserva de honorários contratuais indicada em ID 129173174. Com o retorno dos cálculos, intimem-se as partes, com prazo de cinco dias. Inexistindo divergência, expeçam-se as requisições de pagamento dos valores devidos. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses; findo este prazo, deverá ser intimado para comprovar o pagamento nos autos no prazo de 05 (cinco) dias; b) fica o credor intimado, desde já, a informar, após a comprovação do pagamento, seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; c) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente.” (grifei) – ID 136587935 dos autos de origem (processo n. 0708592-97.2022.8.07.0018). ANA LÚCIA LEANDRO DA SILVA XAVIER opôs embargos de declaração (ID 137768868 dos autos de origem), os quais restaram rejeitados via decisão de ID 139031080 dos autos de origem: “Embargos de declaração próprios e tempestivos. Deles CONHEÇO. Sem razão a embargante. Isso porque inviável a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor sem que antes ocorra o trânsito em julgado/preclusão da decisão judicial da qual ele decorra. Entendimento contrário implica violação do art. 100, §§ e 3o e 5o da Constituição Federal, in verbis: Art. 100 (...) § 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). § 5o É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados até 1o de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). (Ressalvam-se os grifos) O preceito constitucional é claro quanto às providências que devem ser adotadas para a expedição, sendo certo que, em casos tais, deve-se levar em consideração que o texto normativo possui efeito impositivo, inclusive na Lei Orçamentária e, nesse contexto, deve ocorrer a interpretação literal do dispositivo sob pena de subversão dos institutos aplicáveis ao pagamento de débitos da Fazenda Pública. O Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios já se manifestou sobre a temática no seguinte sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. PRECEDENTES VINCULANTES. HONORÁRIOS SUCUMENCIAIS. IMPUGNAÇÃO. OFERECIMENTO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSIDADE. 1. Não há dúvidas de que o crédito exequendo possui natureza tributária, já que diz respeito a valores que foram recolhidos indevidamente a título de imposto de renda quando o contribuinte gozava de isenção legal, hipótese, portanto, de repetição de indébito tributário. 2. Na repetição de indébitos tributários deve incidir o mesmo índice utilizado quando da cobrança do tributo pago em atraso e, havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices, considerando que esta taxa já compreende juros de mora e correção monetária. 3. Eventual reforma do entendimento adotado na origem, para fazer incidir a taxa SELIC durante todo o período, caracterizaria reformatio in pejus, de maneira que a pretensão recursal, no sentido de que referido índice seria inaplicável ao caso concreto, não merece acolhida, devendo ser mantida a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu o excesso de execução. 4. Uma vez acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pelo ente público, são cabíveis honorários sucumbenciais em seu favor, na forma do artigo 85, § 7o, da norma processual, os quais devem ser fixados em conformidade com os parâmetros estabelecidos no § 3o, inciso I, do mesmo dispositivo. 5. Inviável a expedição de precatório sem que antes ocorra o trânsito em julgado da decisão judicial que apreciou a impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de violação ao que dispõe a Constituição Federal em seu artigo 100, §§ e 3o e 5o, devendo ser privilegiada a interpretação literal do texto constitucional em detrimento da tese defendida pelo agravante, que depende da adaptação de entendimentos adotados no julgamento de execuções comuns, movidas contra particulares. 6. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão no 1260367, 07051219820208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 13/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante dessas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter a decisão tal qual lançada. Intimem-se.” (grifei) – ID 139031080 dos autos de origem. Nas razões recursais (ID 40872626), a agravante narra: “Trata-se de cumprimento de sentença coletivo oriundo do título executivo formado nos autos do processo no n.o 32159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. O Distrito Federal, intimado, impugnou o cumprimento de sentença alegando a existência de excesso de execução, o que foi acolhido parcialmente pelo juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do DF, porém condicionou o prosseguimento a preclusão da decisão. Contudo, os credores opuseram embargos de declaração para que fosse sanada omissão quanto ao pagamento das parcelas incontroversas, o que, contudo, restou indeferido nos seguintes termos: ( )” – ID 40872626, p. 2. Alega haver parcela incontroversa, do que decorre possibilidade de pagamento desde logo: “Em que pese o respeito ao entendimento do juízo agravado, não merece ele prosperar, pois não observou ele a existência de parcela incontroversa, a qual já foi confessada pelo devedor no montante de R$ 7.994,42 conforme bem demonstra o ID 133822016, eis que encontra-se ela preclusa diante da não interposição de qualquer recurso por parte do Distrito Federal, o que a torna passível de pagamento, na forma autorizada pelo art. 535, §4o, do CPC, verbis: “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento.” Neste sentido, é pacífico o entendimento segundo o qual o reconhecimento parcial ou integral da procedência do pedido executivo torna preclusa e incontroversa a dívida e faz certa a coisa que, por isto, passa a ser considerada irreversivelmente julgada. Confira-se: ( ) Ademais, restou mal aplicado o art. 100, §3o e 5o, da Constituição Federal, haja vista que o trânsito em julgado de que trata o referido dispositivo, relaciona-se obviamente à sentença proferida no processo de conhecimento, não sendo, outro, aliás, o entendimento de Antônio Carlos Marcato1 , verbis: ( ) No mesmo sentido, essa Corte já se manifestou a respeito, esclarecendo que é possível a expedição de requisitório de pagamento relativo ao montante não impugnado pelo devedor antes do trânsito em julgado do recurso interposto, senão vejamos os precedentes que se encontram assim ementados, verbis: ( ) É dizer. Nas exatas palavras do eminente Ministro Marco Aurélio, “a expressão “sentenças transitadas em julgado” contida no § 5o do artigo 100 da Lei Maior não significa, nas situações de impugnação parcial mediante embargos, necessidade de trânsito em julgado do pronunciamento judicial na totalidade, desconhecendo-se parte autônoma já preclusa” (RE 1.205.530/SP, DJ 8/6/2020); portanto, é desarrazoado impedir a busca da satisfação imediata da parte do título executivo judicial não mais passível de ser alterada. Registre-se, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal, na solução do Tema 28 da sua repercussão geral, concernente ao RE 1.205.530, da relatoria do Min. Marco Aurélio, pacificou de vez a matéria ao fixar a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Destarte, não há dúvidas, portanto, acerca do desacerto do seu posicionamento, do fumus boni iuris necessário ao deferimento do efeito suspensivo ativo abaixo buscado, ante o desacerto da decisão impugnada, a qual violou flagrantemente o dispositivo legal contido no art. 535, § 4°, do CPC.” (grifei) – ID 40872626, pp. 4 a 8. Requer ao final: “FACE AO EXPOSTO, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas, pugna-se pelo recebimento do presente agravo por ser tratar o ato impugnado de decisão agravável, na forma prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e pela concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso. Requer, outrossim, após solicitadas as informações de praxe e intimado os agravados para responder, querendo, o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada nos termos acima postulados. A teor do que dispõe o art. 1.016, IV, do CPC, indica o endereço e o nome dos advogados.” (grifei) – ID 40872626, p. 9. Preparo recolhido (IDs 40872627 e 40872628). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Conforme relatado, a agravante insurge-se contra decisão pela qual determinado o arquivamento provisório do cumprimento de sentença até preclusão da decisão pela qual acolhida parcialmente a impugnação do DISTRITO FEDERAL (agravado), quando então os autos seriam remetidos para a Contadoria Judicial para realização de novos cálculos. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por ANA LÚCIA LEANDRO DA SILVA XAVIER em desfavor de DISTRITO FEDERAL, em 25/6/2022, oriundo da ação n. 32159/97 ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal, que tramitou na 7a Vara da Fazenda Pública do DF, objetivando pagamento de auxílio alimentação que havia sido suspenso pelo Governador do DF a partir do ano de 1996 (ID 129173173 dos autos de origem). O título executivo judicial foi assim constituído, sentença proferida em 9/12/2009: “Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que foi efetivamente restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. Tendo em vista o princípio da causalidade sucumbencial, bem como a sucumbência mínima do autor, nos termos do parágrafo único do art. 21, CPC, Condeno exclusivamente o réu ao pagamento de honorários advocatícios, cujo valor fixo em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 20, § 4o do CPC.” – ID 129173179, p. 8 dos autos de origem. A sentença restou integrada pela que julgou procedentes embargos de declaração para fazer constar o fundamento legal dos juros de mora nos seguintes termos: “ACOLHO os embargos opostos, para, sanando omissão, declarar que os juros de mora foram fixados de 0,5% (meio por cento) ao mês, nos termos do art. 1.062 do CC/2016” – ID 129173179, p. 10 dos autos de origem. Dado parcial provimento à remessa oficial e negado provimento ao recurso de ambas as partes, foram opostos embargos de declaração, aos quais dado provimento para suprir as omissões nele especificadas: “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar 1) taxas mensais de juros de: a) 1%, entre a citação e 23/08/01; b) 0,5%, entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada à caderneta de poupança, a partir de 29/06/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data.” – ID 129173179, p. 23. Em novos embargos de declaração, dado provimento para: “( ) emprestar efeitos infringentes aos presentes embargos, para modificar parcialmente o julgamento dos embargos anteriores, exclusivamente quanto ao item 2 da parte dispositiva do voto condutor – ‘2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data ‘[28/06/09]. Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores interpostos pelo autor.” – ID Trânsito em julgado ocorrido em 11/3/2020 (ID 129173179, p. 65). Sobreveio pedido de cumprimento de sentença em 25/06/2022 (ID 129173173 dos autos de origem) e impugnação ao cumprimento de sentença (ID 133822015 dos autos de origem). Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, o DISTRITO FEDERAL (agravado) reconheceu devida a quantia de R$7.994,42 (sete mil, novecentos e noventa e quatro reais e quarenta e dois centavos) – ID 133822016, p. 1 dos autos de origem. Pela decisão agravada, determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para refazer os cálculos apresentados pela exequente, o que condicionado à preclusão daquele comando, definida a inviabilidade da "expedição de precatório ou requisição de pequeno valor sem que antes ocorra o trânsito em julgado/preclusão da decisão judicial da qual ele decorra”. A agravante requer a continuidade do cumprimento de sentença “até final satisfação da dívida, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso”. Todavia, em princípio, tem-se que aguardar o julgamento de mérito do presente recurso não significa perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, razão pela qual, em sede de juízo de prelibação, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 4 de novembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora